Tribunal: TJDFT
Processo: 0718943-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Ementa: Processo civil. Agravo interno contra a decisão de indeferimento da petição inicial de ação rescisória. Situação fática-jurídica descrita que não se enquadra em qualquer dos casos típicos da ação rescisória. Inviabilidade de rediscussão ou de alteração da coisa julgada. Segurança jurídica. Agravo interno desprovido.
I. Caso em exame
1. “Apelação” recebida, em observância à fungibilidade, como agravo interno o recurso contra a decisão de indeferimento da petição inicial da ação rescisória.
II. Questão em discussão
2. A matéria devolvida diz respeito à análise do acerto ou não da decisão monocrática desta Relatoria que indefere a petição inicial da ação rescisória ajuizada pelo ora agravante.
III. Razões de decidir
3. A ação rescisória tem por objeto a desconstituição de decisão de mérito quando, após o trânsito em julgado, estiver presente qualquer uma das situações enumeradas nos incisos do artigo 966 do Código de Processo Civil.
4. A narrativa da petição inicial da ação rescisória deixa logo entrever o não enquadramento a qualquer dos casos típicos do artigo 966 do Código de Processo Civil, o que torna inviável o exame e a (re)discussão das versões fáticas e provas para fins de alteração da coisa julgada, sob pena de grave violação à segurança jurídica.
5. Situação processual que autoriza o pronto indeferimento da petição inicial (Código de Processo Civil, artigo 333, § 1o c/c artigo 485, inciso I e artigo 968, § 4o).
III. Dispositivo.
6. Agravo interno desprovido.
______________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 333, § 1o, art. 485, I, art. 932, III e art.968, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Conselho Especial, acórdão 1315671, Rel. Desa Fátima Rafael, DJe 11.03.2021; 1a Câmara Cível, acórdão 1611292, Rel. Desa Maria de Lourdes Abreu, DJe 13.9.2022; 1a Câmara Cível, acórdão 1835362, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, DJe 15.04.2024; 2a Câmara Cível, acórdão 1851505, Rel. Desa Carmen Bittencourt, DJe 03.05.2024.